Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-27.2019.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-27.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NIVALDO DOS SANTOS - CPF: 503.286.201-06 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA (EMBARGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), AMADEU DE JESUS PEREIRA - CPF: 420.568.101-15 (EMBARGADO), JOSE NIVALDO DOS SANTOS - CPF: 503.286.201-06 (EMBARGADO), AMADEU DE JESUS PEREIRA - CPF: 420.568.101-15 (EMBARGANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO CARRO DE CARRO EM MOTOCICLETA – DANOS MORAIS EM VALOR RAZOÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFORME COMPROVAÇÃO – APELO DESPROVIDO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “Ressarcimento de Danos Materiais e Morais” (Proc. n. 1000018-27.2019.8.11.0011), ajuizada agravante contra LETÍCIA ALVES CAROLINE PEREIRA e AMADEU DE JESUS PEREIRA, julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, e danos materiais no valor de R$ 1.546,95, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 127133296).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto aos “
documentos citados pelo Agravante em suas razões recursais como provas dos lucros cessantes experimentados”;
quanto à
“reprovabilidade da conduta da Ré em razão da ausência de habilitação para dirigir e da evasão do local sem prestar socorro ao Autor e sua influência no quantum indenizatório”
e também quanto à “
arguida desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada a dois réus, já que representa apenas R$ 1.500,00 para cada”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargados, para que a matéria seja prequestionada, e os vícios sanados (cf. Id. n. 184940677).

A parte embargada apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 187078692).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o magistrado julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, e danos materiais no valor de R$ 1.546,95, e o embargante interpôs recurso de apelação, alegando que deveriam ser majorados, tanto o valor fixado a título de indenização por danos morais, já que, em razão do acidente automotor causado por Leticia, que colidiu com a sua motocicleta, “
foi submetido a procedimentos cirúrgicos, ficou impossibilitado de exercer suas atividades cotidianas como se locomover, haja vista, utilizou muletas por um período, bem como foi impedido de trabalhar, deixando de auferir a renda para o seu sustento”,
como também a indenização por danos materiais, porque, em razão do acidente sofrido, foi obrigado a ficar de repouso, deixando de ganhar a renda equivalente a R$13.000,00, e, além disso, passou por cirurgia, no valor de R$ 5.980,00.

O recurso de apelação foi desprovido com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à indenização por danos morais fixada em favor do autor, a magistrada concluiu que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para o caso em que o autor, vítima de acidente causado pelo veículo da apelada Leticia, foi submetido a cirurgia, em razão de fratura na perna, e precisou ficar sem trabalhar, bem como, deixou de praticar seus passa tempo preferidos, como pescar e jogar bola.

No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e o apelante não apresentou nenhuma particularidade que justifique a majoração do valor fixado, que é razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização no caso em que a parte condenada não possui boas condições financeiras, e vem sendo representada por advogado dativo.

(...)

Quanto à indenização por danos materiais, também não há reparo a ser feito na conclusão a respeito da extensão/quantificação, eis que, quanto ao valor efetivamente gasto pelo autor, a indenização foi fixada conforme as únicas provas apresentadas pela parte, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se justamente no sentido de que, “para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte”. (AgRg no AREsp 111.842/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 26/03/2013).

(...)” (cf. Id. n. 157385667).

O embargante interpôs recurso de agravo interno, valendo-se das mesmas teses rejeitadas pela decisão agravada.

O agravo interno foi desprovido, porque “
nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, porque o autor não conseguiu provar os danos materiais que alega ter sofrido, ou que a indenização por danos morais foi fixada em valor insatisfatório”
(cf. Id. n. 180354699)
.

No presente recurso, o embargante alega que acórdão embargado padece de omissão quanto aos “
documentos citados pelo Agravante em suas razões recursais como provas dos lucros cessantes experimentados”;
quanto à
“reprovabilidade da conduta da Ré em razão da ausência de habilitação para dirigir e da evasão do local sem prestar socorro ao Autor e sua influência no quantum indenizatório”
e também quanto à “
arguida desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada a dois réus, já que representa apenas R$ 1.500,00 para cada.

No caso, porém, não há falar em omissão, já que todos os documentos apresentados foram apreciados, e considerados insuficientes para provar os danos materiais alegados, e o valor da indenização por danos morais foi considerado suficiente para reparar o dano sofrido pelo autor, ou seja, o acórdão embargado
não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023